Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-72.2019.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000081-72.2019.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ELDER NUNES VIEIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS MAURICIO BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA SALÁRIO. TEMA 1.085/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ELDER NUNES VIEIRA contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia que, com fundamento no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao Recurso Especial anteriormente manejado. O agravante sustenta que a controvérsia objeto da demanda não guarda similitude fática com a hipótese firmada no referido precedente repetitivo, requerendo, portanto, a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável, ao caso concreto, a tese firmada no Tema 1.085/STJ, que trata da legalidade dos descontos de empréstimos bancários em conta-corrente utilizada para recebimento de salários, mesmo sem a limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto realizado em conta salário decorre de autorização expressa firmada pelo mutuário no contrato bancário, o qual prevê de forma clara a possibilidade de débito automático em qualquer conta de titularidade do devedor, inclusive conta salário, em caso de inadimplemento e quebra de acordo de renegociação.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.085 estabelece que é lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, desde que haja autorização do mutuário, afastando-se, nesse contexto, a limitação de 30% prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003.

O acórdão recorrido está em estrita conformidade com a tese firmada pelo STJ, uma vez que os descontos foram realizados em conta-corrente com autorização expressa e após a quebra do acordo extrajudicial de renegociação, não havendo, portanto, ilicitude ou abuso de direito por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000081-72.2019.8.05.0245, em que figuram, como agravante, ELDER NUNES VIEIRA, e, como agravado, o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça